Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INVIÁVEL A RELATIVIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0719090-06.2022.8.07.0003, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida da parte executada/agravante (deduzidos todos os descontos compulsórios e facultativos), incluídos valores de outras folhas (ex.: férias, 13.a remuneração, diferenças, pagamentos atrasados, retroativos e exercícios anteriores) até liquidação da dívida.
2. O agravante alegou que se trata de verba alimentar e, portanto, impenhorável, além da medida comprometer sua subsistência e de sua família. Discorreu que possui renda bruta no valor de R$ 12.901,59, que após os descontos recebe o valor líquido de R$ 4.629,83 e que possui débito em conta automático no valor de R$ 1.671,91. Destacou que sua renda mensal disponível soma a quantia de R$ 2.957,92. Defendeu que seu salário já se encontra integralmente comprometido com despesas essenciais, bem como diversos empréstimos e a retenção de parte significativa de seu salário inviabiliza a manutenção de suas necessidades básicas, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e os limites dos impostos pela legislação vigente. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e a determinação de suspensão do feito originário até o julgamento do Tema 1.230 do STJ. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do seu salário ou, subsidiariamente, a redução do percentual de penhora para, no máximo, 2,5% de sua remuneração líquida.
3. Foi concedido o efeito suspensivo e indeferida a suspensão do feito (ID 72593309). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
5. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
6. Conforme jurisprudência do STJ acima citada e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente (vide Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023).
7. No caso, o agravante demonstrou receber o salário líquido de, aproximadamente, R$ 4.567,00; que possui um débito parcelado em sua conta corrente no valor de R$ 1.671,910; além da existência de quatro empréstimos consignados em folha de pagamento e de débito significativo junto ao cartão de crédito, conforme documentos de ID 72586471. Embora o agravante possua remuneração bruta de quase R$ 13.000,00, aufere renda líquida mensal de menos de R$ 3.000,00 para prover seu sustento e de sua família. Ademais, no caso em apreço, é mister salientar que o devedor elaborou proposta de acordo e parcelamento da dívida em duas oportunidades (IDs 178845138 e 186783741 dos autos de origem - 0719090-06.2022.8.07.0003), rejeitadas de plano pela parte exequente, a qual não demonstrou nenhuma abertura para a negociação ou tentativa de composição amigável, limitando-se a insistir na constrição patrimonial integral do montante executado. Tal postura, embora legítima no exercício do direito de crédito, revela-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da função social da execução, sobretudo quando evidenciado que o devedor não está em situação de inadimplência dolosa, mas enfrenta severas limitações financeiras que comprometem a sua subsistência digna e de sua família. A situação financeira do agravante evidencia que eventual penhora sobre os seus rendimentos comprometerá a sua subsistência, não sendo a hipótese de mitigação da impenhorabilidade legal, uma vez que a manutenção da penhora de 10% da remuneração líquida trará impacto negativo para sobrevivência digna do agravante e de sua família.
8. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: "(...) 3. De acordo com o entendimento do STJ, são duas as condicionantes para que se possa mitigar a regra da impenhorabilidade de verba salarial: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. 4. No caso dos autos, tendo como norte a ponderação entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e a efetividade da execução e por outro lado, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, a medida pleiteada poderá comprometer a sobrevivência da devedora e sua família, de modo a inviabilizar seu deferimento. (...)". (Acórdão 2016914, 0735685-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.)
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para desconstituir a penhora de qualquer percentual da remuneração líquida da parte executada/agravante.
10. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.